Tribunal: TJES
Processo: 5000098-95.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HYAGO LIMA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
estelionato em concurso formal (
art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do CP)
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

2
.
E
mbora
o paciente
negue
a autoria do crime,
pelos parcos documentos juntados aos autos
, exist
em

evidências
que apontam o paciente como o autor do
delito
,
ou, ao menos,
como
envolvido nos fatos.

3.
E c
onforme já mencionado,
em sede de
habeas corpus
, não há como realizar juízo exauriente de convencimento, de tal modo que resta inviável a análise aprofundada
sobre a autoria do crime,
o demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório.

4. C
onforme mencionado no Inquérito Policial e na decisão judicial, as testemunhas narram que o paciente teria se ausentado do Estado, havendo, portanto, receio de que o réu tentaria se furtar da aplicação da lei penal.
De igual sorte, como apresentado pelo d. magistrado, há notícias de que o paciente também é autor de outras fraudes o que, somado ao
modus operandi
apresentado pelo réu na presente ação, indica o risco concreto que venha a se envolver em novos delitos caso permaneça em liberdade, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas e
a necessidade

n
a manutenção da sua prisão preventiva.

5. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi intimado pessoalmente, em 07/12/2022, para apresentar resposta a acusação.

6.
Por fim
, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção,
cabível no caso sob análise pelos fundamentos já expostos.

7
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000098-95.2023.8.08.0000

PACIENTE:
HYAGO LIMA SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA D
A COMARCA DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HYAGO LIMA SANTOS
, em face de ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA D
A COMARCA DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE
/
ES
, nos autos
da
ação penal
nº
0000038-79.2022.8.08.0054
, em que se
decretou
a prisão
preventiva
do paciente.

Narra
o impetrante que o paciente foi preso preventivamente
em
05/12/2022
,
pela suposta prática do crime previsto no art.
171, caput, na forma do art. 71, ambos do CP,

por fatos que teriam ocorrido em março de
2022
.

Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa na prisão do paciente, posto que este possui residência fixa, não oferecendo, portanto, risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente sequer foi intimado para se manifestar sobre os fatos perante a autoridade policial ou judicial.

Por fim, sustenta que possui condições pessoais favoráveis, bem como a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
aplicando-se medidas cautelares
diversas da prisão
,
confirmando-se a tutela no mérito
.

Decisão proferida
em
ID
4012274

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4907948
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4935268
)
opinando pela

denegação
da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

Entretanto
, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
comprovante de residência em nome da genitora do paciente, relatório final
do inquérito policial
e a decisão que decretou
a
prisão preventiva
-
e nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente.

No mais, vejo pelos trechos do Inquérito Policial juntado no ID nº 4003696 que as vítimas identificaram o paciente como autor do delito, que se desenvolvia da seguinte forma: o paciente mantinha contato com as vítimas, passando-se por preposto da empresa L&L Investimentos, dizendo que conseguiria providenciar a liberação do saldo do FGTS em duas prestações, desde que paga uma porcentagem pelos seus serviços. Dessa forma, o paciente valia-se dos dados repassados pelas vítimas para providencia empréstimos em nome delas, descontando a sua porcentagem e depositando na conta delas o restante, levando-as a acreditar que seria o FGTS prometido. As vítimas só ficavam sabendo que se tratava de golpe quando a instituição financeira entrava em contato para cobrar as parcelas do empréstimo – momento em que, por sua vez, entravam em contato com a empresa L&L Investimentos para esclarecer o ocorrido.

Ressalta-se, ainda, que o paciente foi empregado desta empresa, no entanto teve seu contrato rescindido em fevereiro de 2022. Assim, o paciente utilizou-se de dados da L&L Investimentos para aplicar os golpes em seus clientes.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Enfrentando a matéria em foco,
constato
que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
estelionato em concurso formal (
art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do CP)
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

Já
o
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Não obstante,
embora
o paciente
negue
a autoria do crime,
pelos parcos documentos juntados aos autos
, exist
em

evidências
que apontam o paciente como o autor do
delito
,
ou, ao menos,
como
envolvido nos fatos. Assim, ao menos neste
momento
, entendo que estão presentes os
indícios de autoria que autorizam a segregação cautelar.

E c
onforme já mencionado,
em sede de
habeas corpus
, não há como realizar juízo exauriente de convencimento, de tal modo que resta inviável a análise aprofundada
sobre a autoria do crime,
o demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório
.

Nessa perspectiva, destaco que

jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória”
(RHC 102.414/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).
E, ainda, que
,
“n
a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório
(
RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

Com relação ao
periculum libertatis
,
sustenta o impetrante que não oferece risco a aplicação da lei penal, pois possui residência fixa, bem como que não oferece risco a ordem pública.

No entanto, conforme mencionado no Inquérito Policial e na decisão judicial, as testemunhas narram que o paciente teria se ausentado do Estado, havendo, portanto, receio de que o réu tentaria se furtar da aplicação da lei penal.

De igual sorte, como apresentado pelo d. magistrado, há notícias de que o paciente também é autor de outras fraudes o que, somado ao
modus operandi
apresentado pelo réu na presente ação, indica o risco concreto que venha a se envolver em novos delitos caso permaneça em liberdade, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas e
a necessidade

n
a manutenção da sua prisão preventiva.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto, ao menos em sede de juízo perfunctório, entendo presentes a justa causa e os motivos ensejadores da prisão preventiva, subsistindo, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

E, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi intimado pessoalmente, em 07/12/2022, para apresentar resposta a acusação.

Por fim
, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção,
cabível no caso sob análise pelos fundamentos já expostos.

Assim
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem,
a
nte a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)